Tribunal: TJPA
Processo: 0808549-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808549-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA BRITO

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA A ENSEJAR A MEDIDA SEGREGACIONISTA.
MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Quando a medida cautelar diversa da prisão se revela insuficiente para garantir a ordem pública, merece indeferimento seu pleito.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808549-96.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0803158-24.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
WALDEMIR SANTOS MELO

PACIENTE: ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA BRITO

AUTORIDADE COATORA:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por WALDEMIR SANTOS MELO, OAB-PA nº 31.338, em favor do paciente
ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA

BRITO
, em face de decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que manteve a prisão preventiva do Paciente nos autos do processo n° 0803158-24.2023.8.14.0401.

O Impetrante narra que o Paciente foi preso em flagrante na data de 16 de fevereiro de 2023, sob a acusação de ter incorrido no crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II - roubo em concurso de pessoas).

Na ocasião, o Paciente teria operado como motorista do veículo utilizado para a interceptação da vítima e roubo de seu carro e pertences. Na peça inicial, o Impetrante alega que ANTÔNIO ALEXANDRE, na data dos fatos, estava trabalhando como motorista de uma plataforma de corridas por aplicativo e foi abordado por indivíduos que solicitaram, de forma presencial e fora da plataforma de corridas, uma viagem até Belém.

Na sequência, já seguindo viagem até Belém, os passageiros teriam ordenado que o Paciente parasse o carro, momento em que saíram do automóvel e empreenderam abordagem a outro veículo que estava na via, desta vez com o objetivo de realizar um assalto. Neste momento, o Paciente teria apenas ido embora, sem participar do roubo executado pelos indivíduos que estavam em seu carro anteriormente.

Por meio de câmeras de vigilância, houve a captura de imagens reveladoras da placa do veículo utilizado pelo Paciente, informação que possibilitou a sua identificação. Confrontado pelos agentes policiais, ele negou qualquer situação que pudesse corroborar os fatos trazidos. Contudo, após ser informado sobre a existência das imagens colhidas, confirmou ter havido uma situação de roubo, porém, que não teria tido envolvimento com a atuação dos assaltantes, tendo apenas prestado serviços como motorista, sem ciência sobre as intenções dos passageiros que conduziu até o local do crime.

Em sede policial, a vítima foi convidada a realizar o procedimento conhecido como reconhecimento fotográfico e, em posse da fotografia do Paciente, teria sido enfática ao confirmar a autoria de ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA BRITO como um dos indivíduos que o assaltou na ocasião alvo do presente feito.

Quanto à decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, arguiu o Impetrante que houve fundamentação genérica e que não há correspondência fática com qualquer das previsões do art. 312, CPP.

Quanto aos requisitos de concessão da ordem liminar, registrou que
“A medida ora postulada comporta prestação preliminar, o que desde já se requer, uma vez que

presentes todos os pressupostos necessários para o seu deferimento.

A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada no

vertente caso. O fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos

trazidos à colação e a incidência do periculum in mora reside no fato de que a paciente está

cumprindo uma pena antecipadamente quando a ação ainda está em curso”.

Requereu, por fim:

a)
A concessão da medida liminar em habeas corpus;

b)
A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, com a

determinação de sua liberdade e a expedição do alvará de soltura;

c)
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas na data de 01/06/2023, por meio do Documento de Id 14395002.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, estando bem fundamentada, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que em concurso de pessoas usou de violência e arma de fogo, praticando tal crime em face de pessoa idosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Nossa Corte Cidadã também coaduna da mesma tese, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

1.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, no decreto a agressividade empregada, tendo o d. juízo consignado que "Na sequência, supostamente um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o freezer do estabelecimento, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. III - Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Agravante ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "em consulta ao sistema PROJUDI, o representado responde pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0025940-24.2020.8.09.0071). Revela-se, portanto, ser ele (sic) agente contumaz na prática de delitos", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 164349 GO 2022/0128929-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023